Tribunal: CARF
Processo: 11128.000427/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000427/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.254 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/07/2007
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DESEMBARAÇO.
REVISÃO
ADUANEIRA. PRAZO.
No prazo de cinco anos após o desembaraço aduaneiro, a Administração
Tributária poderá apurar a regularidade do pagamento dos impostos e a
exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de
importação, exigindo as eventuais diferenças devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.604
(e-fls. 140/145), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 31/01/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000427/2011-59
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.254 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000427/2011-59

É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Segue transcrito o minudente relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS,
COFINS bem como a respectiva multa de II prevista no RA.
Segundo a Fiscalização, o importador por meio da DI de no 07/1002405-8,
registrada em 30/07/2007, submeteu a despacho pela adição 001, item 3,
"1.700,000 LIBRAS da mercadoria "COD PPG: AW-65-6584 NOME
COMERCIAL: AMONIA DESCRIÇÃO: CLORETO DE AMÔNIA/SAL
QUATERNÁRIO DE AMÔNIA"; classificando-a na Tarifa Externa Comum
sob o código NCM 2814.20.00 - "AMONÍACO EM SOLUÇÃO AQUOSA
(AMÔNIA)".
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 1966/EQCOF; foi colhida
amostra da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no laudo
n° 1119/2008-1, que concluiu tratar-se de "Preparação à base de Alquil
Quaternário de Amônio e Álcool Alifático, na forma líquida". A mercadoria,
segundo a Fiscalização, classifica-se na NCM de código 3402.90.29.
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto/contribuições, apurada em face
de tal incorreção, somada aos acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 17/02/2011 (fl.58), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 21/03/2011, juntados às fls. 59 e seguintes,
alegando em síntese:
A DI uma vez homologada pela autoridade fiscal torna-se definitiva (§§ 1o e
4o do art.150 do CTN);
Portanto, não cabe a revisão da DI sendo vedada a alteração do lançamento e
nulo o presente AI;
Requer que as intimações sejam efetuadas ao seu advogado constituído nos
presentes autos.
A impugnante foi cientificada da decisão em 02/09/2019 (e-fl. 170). E, em
resposta à ciência então procedida, em 09/09/20019 solicitou juntada ao processo de petição (e-
fls. 177/178, na qual informou “que já interpôs o competente recurso voluntário contra o acórdão
n. 16-85.604, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, na sessão de 31 de janeiro de 2.019, conforme se verifica nas folhas n. 149-160 dos
presentes autos”. Requereu, assim, “que seja recebido o recurso voluntário interposto para que,
após regular processamento, seja encaminhado a instância superior para prolação de novo
decisório, dando provimento integral ao quanto requerido”.
Com efeito, já em 05/06/2019 a recorrente efetivamente havia solicitado juntada
de seu recurso voluntário ao processo (e-fl. 148), nos termos da peça de e-fls. 149/160, por
meio da qual essencialmente repisou os mesmos termos da sua peça impugnatória, bem como
justificou a tempestividade do recurso nos termos que seguem transcritos:
(...)
Muito embora a decisão de primeira instância tenha sido proferida na sessão do
dia 31 de janeiro de 2.019, até então, não houve a respectiva publicação ou
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.254 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000427/2011-59

notificação do contribuinte acerca do quanto decidido. Nesse sentido, ao acessar
o portal e- CAC, em 06 de maio de 2.019, a Recorrente teve conhecimento de
que havia sido proferido o acórdão ora combatido.
Nesse sentido, considerando o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência da decisão, conforme dispõe o artigo 33, do Decreto n. 70.235/1.972,
bem como que a ciência da Recorrente foi efetuada no dia 06 de junho de 2.019,
conclui-se que o último dia do prazo é 05 de junho de 2.019, o que evidencia a
tempestividade do recurso voluntário interposto até a data presente.
Por meio do despacho de e-fl. 174, o processo foi encaminhado a este CARF,
“para apreciação”, considerando que “o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário acostados
às fls. 149/160”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Como relatado, trata-se de recurso prematuro, interposto antes mesmo da efetiva
ciência da decisão recorrida, procedida pela unidade de controle, a qual foi conhecida pela
impugnante ao acessar a caixa postal do seu domicílio tributário. Assim, tem-se por tempestivo o
recurso, que deve ser objeto de apreciação deste colegiado, porquanto atendido os requisitos de
admissibilidade.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recorrente essencialmente repisa os mesmos argumentos e
protestos já submetidos ao colegiado de piso. Com efeito a leitura de ambas as peças
reclamatórias comprova que seus termos são os mesmos na sua quase totalidade.
Em relação à decisão recorrida, o recurso, no seu relatório inicial, limita-se a
pontuar o seguinte:
(...)
Assim, diante da nítida ilegalidade que paira sobre o lançamento efetuado pela
autoridade, a ora Recorrente apresentou impugnação administrativa contra o
lançamento em debate, cuja apreciação se deu pela Décima Sétima Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, Capital,
que julgou improcedente a impugnação e manteve a exação do crédito
tributário.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.254 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000427/2011-59

Nesse sentido, não restou alternativa à Recorrente senão valer-se do presente
recurso voluntário, com o fito de demonstrar, de uma vez por todas, a
ilegalidade perpetrada pela autoridade alfandegária, visto que não lhe assiste
qualquer razão quanto ao lançamento efetuado, que viola a legislação de
regência e as normas tributárias incidentes sobre o caso concreto, motivo pelo
qual deverá ser desconstituído o crédito tributário em questão, como desde já se
requer.
(...)
Assim, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, data maxima
venia, a Declaração de Importação caracteriza-se como típico caso de
autolançamento, consoante dispõe o já mencionado artigo 150, §§ 1o a 4o, do
Código Tributário Nacional, sendo que, após ter sido homologada pela
autoridade fiscal competente, torna-se definitiva.
Ademais, o prazo legal estabelecido pelo artigo 147, parágrafo segundo, do
Código Tributário Nacional, não é aplicável ao presente caso, ao inverso do que
foi sustentado na decisão a quo, visto que o mencionado dispositivo somente se
aplica nos casos em que ainda não houve a homologação.
Ora, no caso em tela, declaração de importação já havia sido homologada
quando do desembaraço aduaneiro. Dessa forma, torna-se definitivamente
constituído e imutável o lançamento efetuado pelo contribuinte, sendo incabível
qualquer alteração ou revisão por parte do Fisco.
Nesse passo, oportuno também trazer à transcrição excertos da decisão recorrida
que trataram do ponto em debate:
(...)
DA NULIDADE
Segundo a interessada em não cabendo a revisão da DI fica vedada a alteração
do lançamento tornando nulo o presente AI.
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerados
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO MÉRITO
Segundo a Fiscalização, o importador por meio da DI de no 07/1002405-8,
registrada em 30/07/2007, submeteu a despacho pela adição 001, item 3,
"1.700,000 LIBRAS da mercadoria "COD PPG: AW-65-6584 NOME
COMERCIAL: AMONIA DESCRIÇÃO: CLORETO DE AMÔNIA/SAL
QUATERNÁRIO DE AMÔNIA"; classificando-a na Tarifa Externa Comum
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.254 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000427/2011-59

sob o código NCM 2814.20.00 - "AMONÍACO EM SOLUÇÃO AQUOSA
(AMÔNIA)".
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 1966/EQCOF; foi colhida
amostra da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no laudo
n° 1119/2008-1, que concluiu tratar-se de "Preparação à base de Alquil
Quaternário de Amônio e Álcool Alifático, na forma líquida". A mercadoria,
segundo a Fiscalização, classifica-se na NCM de código 3402.90.29.
A interessada defende-se afirmando que a DI uma vez homologada pela
autoridade fiscal torna-se definitiva (§§ 1o e 4o do art.150 do CTN) não cabendo
a revisão da DI sendo vedada a alteração do lançamento.
As declarações prestadas de forma incorreta são passíveis de retificação pela
autoridade administrativa dentro do prazo legal segundo o art.147 §2o do CTN:
"Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela."
Detectado erros no preenchimento da declaração, o que se verificou no presente
caso, cabe o lançamento, conforme previsto no art.149, incisos I e IV do CTN:
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública."
Tendo sido o presente lançamento tributário obedecido todos os requisitos
legais, conforme visto, cabível a exigência tributária proposta nos termos do
presente Auto de Infração.
(...)
Pois bem.
Como se observa, a impugnante/recorrente não contestou o mérito da medida
fiscal, quanto ao erro na classificação fiscal informada na Declaração de Importação (DI) e
utilizada pela importadora para fins de apurar os tributos que recolheu na ocasião. Assim, esta
matéria resta incontroversa no litígio que ora se julga.
A controvérsia que está a demandar a solução por parte deste colegiado cinge-se à
questão da possibilidade de a fiscalização efetuar o lançamento das diferenças que apurou em
face da correta classificação fiscal das mercadorias importadas, “passados 03 (três) anos do
lançamento efetuado por meio da Declaração de Importação n. 07/1002405-8”.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.254 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000427/2011-59

Entende a impugnante/recorrente, que referida declaração “caracteriza-se como
típico caso de autolançamento, consoante dispõe o já mencionado artigo 150, §§ 1o a 4o, do
Código Tributário Nacional, sendo que, após ter sido homologada pela autoridade fiscal
competente, torna-se definitiva”.
Não assiste razão à recorrente.
É que, ao contrário do que defende, o desembaraço aduaneiro não implica
homologação da declaração de importação. Fosse assim, não haveria previsão normativa para o
corriqueiro procedimento de revisão aduaneira, de que trata o art. 54 do Decreto-Lei no 37, de
1966, verbis:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), trata da revisão aduaneira
no seu art. 638, verbis:
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com
a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no
1.578, de 1977, art. 8o).
§1oPara a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2oA revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I-do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e
II-do registro de exportação.
§3oConsidera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
Assim, não há que se falar em homologação do autolançamento referente à
declaração de importação desembaraçada. A fiscalização dispõe do prazo de cinco anos para
rever este lançamento.
E foi justamente isso o que ocorreu na espécie em julgamento. Passados cerca de
3,5 anos do desembaraço das mercadorias importadas por meio da DI no 07/1002405-8, ocorrido
em julho de 2007, a fiscalização procedeu o lançamento resultante do procedimento de revisão
aduaneira, que foi cientificado ao sujeito passivo em fevereiro de 2011 (e-fl. 58).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.254 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000427/2011-59

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 186
DF CARF MF
Original